Tribunal: TJES
Processo: 0001656-25.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001656-25.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE LUIZ GUASTI MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE NULIDADE. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS DESFAVORÁVEIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na esteira do que autoriza a jurisprudência do STJ, a autoria delitiva foi delimitada não pelo reconhecimento pessoal tratado no art. 226, do Código de Processo Penal, mas sim por outros elementos de prova constantes nos autos, especialmente as declarações da vítima e os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante delito do apelante, o qual foi abordado ainda tentando fugir do veículo subtraído
.
Preliminar rejeitada.
2. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2ºA, inciso I, e artigo 329, ambos do Código Penal. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial.
3. A fixação da pena-base requer atenta atividade do magistrado, que, munido de discricionariedade regrada, deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada a reprimenda que seja proporcionalmente necessária e suficiente para a reprovação do crime. No presente caso, o magistrado fundamentou de maneira idônea e satisfatória as circunstâncias judiciais de antecedentes criminais e consequências do crime, majorando a pena-base de forma proporcional e razoável, razão pela qual não há que se falar em redução da pena-base em patamar mínimo legal.
4. Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jorge Luiz Guasti Martins
, em face da sentença às fls. 143/156 dos autos físicos, proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica
.

Antes de entrar no mérito do processo, impende analisar a questão preliminar suscitada pela defesa, que, em resumo, requer nulidade do reconhecimento pessoal realizado, argumentando que foi procedido em desconformidade com o artigo 226, do Código de Processo Penal.

Assim, sustenta q
ue “
a regra prevista no art. 226 do Código de Processo Penal, constitui regra formal e não admite a utilização de subterfúgios informais dada a própria precariedade da prova testemunhal, facilmente contaminada por aquilo que a psicologia denomina de falsas memórias”.

Todavia, sem razão a defesa.

Isso porque, no caso dos autos, a autoria delituosa não foi atestada através de auto de reconhecimento pessoal, mas sim comprovada por meio de outras provas independentes, merecendo destaque os depoimentos dos policiais militares, que abordaram o réu saindo do veículo subtraído, tentando empreender fuga, logo após a prática delituosa.

A respeito da possibilidade de comprovação da autoria delituosa de por meio de elementos diversos do procedimento de reconhecimento pessoal, nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. BUSCA PESSOAL. HIPÓTESE DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. AFASTADA ALEGAÇÃO DE SIGILO TELEFÔNICO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO APENAS O RECONHECIMENTO PESSOAL. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
Estabelecida a autoria através de outras provas independentes, que não apenas o reconhecimento realizado em sede de inquérito e confirmado em juízo, afasta-se a alegação de nulidade da condenação por violação do artigo 226 do Código de Processo Penal
. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 720.605; Proc. 2022/0023640-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/08/2022; DJE 16/08/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 4.
Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si
. 5. Agravo desprovido.” (STJ; AgRg-HC 724.859; Proc. 2022/0048027-3; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022)

Ainda nesse sentido, destacou a Procuradoria de Justiça em seu parecer no id. 4540888:

“[...] Além do exposto, mister ressaltar que o acusado Jorge Luiz Guasti Martins foi abordado nas imediações da área onde ocorreu o delito na posse do automóvel da marca “Chevrolet”, modelo “Prisma Maxx”, ano 2009, de cor predominante “Prata”, licenciado pelas letras e números “MSX.7802”, que foi subtraído da vítima e o simulacro de arma de fogo que foi utilizado na ação ilícita, em nítida situação de flagrância.

Assim, é claro que o édito condenatório se lastreou por outros meios de prova,

como a testemunhal, não sendo cabível a pretensão defensivo (Laudo de fl. 10v.).”

Pelo exposto, considerando que sequer foi realizado procedimento de reconhecimento pessoal, haja vista que a condenação foi lastreada em outras provas,
afasta-se a alegação de nulidade da
condenação por violação do artigo 226, do Código de Processo Penal
, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito da causa.

Assim, rememoro que se trata de recurso de apelação criminal interposto por
Arley Marcelo Carvalho Gomes
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, às fls. 106/113 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra os fatos seguintes termos:

“[...] na manhã de 10 de fevereiro de 2024. por volta das 09h04min, o denunciando Jorge Luiz Guasti Martins e um comparsa ainda não identificado, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades – estando o primeiro portando um simulacro de arma de fogo tipo pistola (Taurus PT24/7) e o segundo uma arma de fogo – dirigiram-se até o Bairro Vila Capixaba, próximo ao estabelecimento "Padaria Super Pão", neste município e comarca, à procura de um incauto, eis que pretendiam praticar um roubo.

Versam os autos que, ao avistarem a pessoa de Vagner Genivaldo dos Santos - prestador de serviços da empresa "Telemont/Qi" - no interior do veículo GM/Prisma, cor prata, de placas alfanuméricas MSX-7802, pertencente à referida empresa, o elegeram como potencial vítima do roubo que pretendiam praticar.

Infere-se que o denunciando e o comparsa se aproximaram de Vagner, e agindo mediante grave ameaça, efetivada pelo emprego do simulacro e da arma de fogo, anunciaram o "assalto", subtraindo documentos pessoais, relógio, aparelho celular do ofendido, bem como o veículo acima mencionado, empreendendo fuga imediata em direção ao Bairro Mucuri, também localizado neste município.

Posteriormente, ao contrário de seu comparsa que conseguiu se evadir após uma troca de tiros intensa com Policiais Militares, o denunciando não logrou êxito na empreitada, devido aos ferimentos sofridos em razão da colisão em uma viatura policial momentos anteriores, na Rua Pinheiros, próximo à Avenida Santa Luzia, Bairro Mucuri, sendo então devidamente detido no local.

Ressalta-se que, antes de ser detido, o denunciando se opôs à execução de ato legal, mediante violência, desferindo socos e chutes contra os Soldados da Polícia Militar Tiago Oliveira Silva e Thiago Gozer da Silva, sendo necessário o uso progressivo da força para contê-lo.”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de 1º grau julgou procedente a pretensão procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções do
artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2ºA, inciso I, e artigo 329, ambos do Código Penal
, à pena total de
12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, bem como pagamento de
66 (sessenta e seis) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em
razões recursais
às fls. 171/176 dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do réu quanto ao crime de roubo, por ausência de provas suficientes para a condenação e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal. Por fim, postula a gratuidade da justiça e o prequestionamento dos artigos 155, 156 e 386, incisos V e VII, todosd do Código de Processo Penal; artigos 44, 49, 59 e 400, todos do Código Penal; artigo 28, da Lei nº 11.343/06; artigo 5º, incisos XXXIX, LV, LVI e LVII, e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação, analisando inicialmente o
pedido de absolvição quanto o crime de roubo
, que foi requerido ao argumento de ausência de suporte probatório para a condenação.

Todavia, após analisar com acuidade o caderno processual, entendo que

tal requerimento não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu nos termos proferidos na r. sentença objurgada.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou inconteste pelo Boletim Unificado às fls. 15/21, Auto de Apreensão à fl. 26, Laudo Pericial às fls. 84/86 dos autos físicos, corroborados pela prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

Quanto à
autoria delituosa
, vislumbro que também restou evidenciada, especialmente pelo fato do apelante ter sido apreendido tentando fugir do veículo subtraído, ainda em poder de arma de fogo, o que foi constatado pela prova testemunhal, sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular, destaco que a vítima Vagner Genivaldo dos Santos, ao prestar declarações em esfera investigativa, narrou os fatos da seguinte forma:

“[...] que presta serviços para a empresa TELEMONT/OI e na data de hoje encontrava-se em uma das ruas do bairro Vila Capixaba, atrás da Padaria Super Pão, com seu veículo GM/PRISMA de cor prata, placa MSX-7802; que ainda estava dentro do seu veículo, quando viu dois rapazes se aproximarem do seu veículo a pé; que o declarante ainda tentou sair do carro, mas foi abordado de imediato pelos dois; que um destes indivíduos apontou uma arma na direção do declarante e anunciou o roubo, enquanto o outro, se posicionou com a mão em uma cintura, mostrando a coronha de uma arma; que além do veículo, estes indivíduos subtraíram um aparelho celular, sua carteira com documentos pessoais e um relógio; que comunicou o que havia ocorrido para a polícia militar; que em seguida foi para a sede da empresa que fica nas proximidades do local do roubo, momento em que viu estes dois indivíduos passando em frente a empresa como carro; que então saiu em perseguição a estes indivíduos, e ao mesmo tempo, informava a polícia militar o trajeto que estava fazendo; que o declarante chegou posteriormente ao local ande seu veículo havia sido encontrado, e tomou conhecimento de que uma pessoa havia sido detida pela polícia militar; que o declarante reconhece sem sobra de dúvidas Jorge Luiz Guasti Martins como sendo um dos autores do crime de roubo contra sua pessoa, identificando-o como sendo a pessoa que estava com a mão na cintura mostrando a coronha da arma; que o outro indivíduo ficou sabendo que conseguiu fugir; [...] que o veículo do declarante ficou danificado durante a operação policial, pois tomou conhecimento e que estes indivíduos tentaram furar uma barreira policial e acabaram colidindo com uma viatura da PMES; [...]”.” (fls. 11/12 dos autos físicos)

Posteriormente, ao ser ouvida em juízo, a vítima ratificou todas as informações acima transcritas, ressaltando que o réu e o outro indivíduo não identificado o ameaçaram com arma de fogo e subtraíram o seu veículo, o qual era seu instrumento de trabalho, acrescentando que, pouco tempo após o crime, a polícia logrou êxito em recuperar o seu carro e prender o ora apelante, no momento que tentava empreender fuga.

A vítima acrescentou, ainda, que mesmo não vendo com nitidez o rosto das pessoas que o roubaram, as características físicas do ora apelante são exatamente as mesmas de um dos indivíduos que praticaram o crime.

Assim, sobre a importância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, colaciono nos autos assente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
. [...] 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022)

No mesmo sentido o Policial Militar Thiago Gozer da Silva narrou os fatos ainda em sede policial, às fls. 08/09 dos autos físicos. Confira-se:

“[...] que no dia 1º de fevereiro de 2021, por volta das 9h20min, guarnoção da RP3986 (Sd Oliveira e Sd Gozer), quando em patrulhamento na BR 101 – rodovia do contorno, na altura do bairro Mucuri, recebeu a informação de que um veículo Chevrolet Prisma de cor prata, placa MSX7802 havia sido tomado em assalto no bairro vila capixaba e seguido em direção ao bairro mucuri. Adentramos o bairro mucuri com intenção de fazer o cerco ao veículo roubado e ao chegar na rua Pinheiros, próximo a AV Santa Luzia, avistamos o referido veículo roubado e ao chegar na rua Pinheiros, próximo a AV Santa Luzia, avistamos o referido veículo vindo no sentido oposto ao da viatura, uando solicitamos apoio via rede rádio. Neste momento o motorista Sd Gozer parou a viatura do lado direito da via, pois do lado esquerdo estava bloqueado por um caminhão, o motorista do carro roubado ao perceber a presença policial, acelerou o carro jogando-o contra a viatura para tentar se evadir, vindo a colidir a RP 3986, mesmo após a ordem de parada emanada pelos militares através dos alertas luminosos e sonoros da viatura policial. Insta constar que o motorista do veículo roubado veio a colidir com a viatura pela contramão, estando os indivíduos em confronto com a lei totalmente e contrários ao Código de Trânsito Brasileiro. Após a colisão, o indivíduo que estava no lado do motorista desembarcou do carro em posse de uma arma de fogo e efetuou vários disparos na direção dos militares atentando contra a vida dos mesmos, porém nenhum acertou os militares que estão sem lesões. O motorista armado se evadiu a pé e o carona foi detido pela guarnição. [...] Identificamos o carona do carro roubado como Jorge Luiz Guasti Martins – 39 anos, que ficou lesionado com diversas escoriações pelo corpo, devido a colisão do carro e a tentativa de fuga. [...].” (fl. 08 dos autos físicos)

Em juízo, os policiais militares Thiago Gozer da Silva e Tiago Oliveira Silva prestaram depoimento confirmando toda a narrativa supracitada, detalhando que estavam em patrulhamento preventivo quando foram acionados pelo CIODES a respeito de um roubo de um veículo, razão pela qual passaram a fazer buscas pelo carro subtraído.

Consta que visualizaram o veículo, com as características mencionadas, e logo posicionaram a viatura policial de modo a impedir a passagem do carro subtraído conduzido pelos assaltantes, que não pararam o veículo, vindo a colidir com a viatura, momento em que passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra os policiais, ocasião em que um dos assaltantes conseguiu fugir, e o ora apelante foi apreendido pelos militares.

Dessa forma, considerando que o réu foi apreendido logo após o roubo, tentando se evadir do veículo subtraído, é certo que
o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação de Jorge Luiz Guasti Martins nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2ºA, inciso I, do Código Penal, torna-se

incabível o acolhimento do pleito absolutório
.

Dando sequência, a defesa se insurge quanto à fase da dosimetria da pena, postulando a redução da pena-base no patamar mínimo legal quanto ao crime de roubo.

Assim, n
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada que deve sempre se pautar em motivação idônea e
ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreço, no que tange ao crime de roubo, na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias judiciai
s
descritas no artigo 59, do Código Penal, o magistrado sentenciante expressamente consignou a verificação de 02 (duas) circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, quais sejam, os antecedentes criminais e as consequências do crime, fixando a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, considerando que
a pena abstrata

do crime do artigo 157,
caput
, do Código Penal,

varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Assim, quanto aos antecedentes criminais do agente, verifico que para valorá-los como desfavoráveis ao réu, foi utilizada a condenação definitiva do apelante nos autos da Ação Penal nº 0005157-26.2017.8.08.0012.

Já em relação às consequências do crime, o magistrado pontuou o prejuízo patrimonial causado para a vítima, já que em razão do réu ter colidido com o carro subtraído na viatura policial, o ofendido teve que arcar com aproximadamente R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais) para consertar o veículo que, inclusive, é seu instrumento de trabalho, o que decerto torna a conduta do apelante mais reprovável.

Assim, noto que o magistrado
a quo
majorou a pena-base amparado em fundamentação idônea, bem como em
quantum
proporcional, razão pela qual não há que se falar em redução da pena-base ao mínimo legal previsto para o crime do artigo 157, do Código Penal.

De igual modo, a pena de multa também foi fixada em patamar proporcional à conduta delituosa praticada, não merecendo reparos.

Por derradeiro, no que concerne ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça
, entendo que melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o apelante ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC/2015.

Dessa forma, entendo que caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e §1°, do Código de Processo Civil.

Dou como prequestionados os artigos 155, 156 e 386, incisos V e VII, todos do Código de Processo Penal; artigos 44, 49, 59 e 400, todos do Código Penal; artigo 28, da Lei nº 11.343/06; artigo 5º, incisos XXXIX, LV, LVI e LVII, e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal.

Posto isso, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se inalterados os termos da sentença de 1º grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)